Tribunal: TCU
Processo: 015.601/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar o registro do ato constante da peça 2, relativo à pensão civil de Ana Clara Costa Gadelha, Maryland da Costa Lucena e de Pedro Henrique Costa Gadelha, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. transforme a fração de 1/5 (um quinto) da FC-4 incorporado entre 8/4/1998 e 4/9/2001, no valor de R$ 596,89, em Parcela Compensatória, sujeita à absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.2. a parcela a que alude o subitem anterior deve ser absorvida a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, no caso de eventual resíduo não compensado, deve ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.3. exclua, de imediato, dos proventos pensionais das interessadas, por indevida, a parcela relativa à incorporação de 1/5 (um quinto) da FC-5 incorporado em períodos posteriores a 4/9/2001, tendo em vista a extinção do instituto da incorporação a partir dessa data; 9.3.4. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que eles tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, no lastro do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, a despeito da negativa de registro da pensão civil de Ana Clara Costa Gadelha, Maryland da Costa Lucena e de Pedro Henrique Costa Gadelha, os seus efeitos financeiros poderão subsistir até a completa absorção da Parcela Compensatória originada dos "quintos/décimos" incorporados entre 9/4/1998 e 4/9/2001, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas, escoimado de irregularidades, para o respectivo registro; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - TRE/PB; 9.6. determinar à AudPessoal que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão, em especial a que se refere o subitem 9.3.3; 9.6.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.